Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), sustentando a defesa a insuficiência de provas para a condenação e pleiteando a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mesmo sem apreensão direta de entorpecentes na posse do acusado e sem flagrante de venda a usuários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelos elementos informativos que atestam a existência de substância entorpecente, bem como a autoria delitiva é demonstrada por depoimentos policiais firmes e coerentes, que descrevem movimentação típica de tráfico praticado pelo réu, com entrada e saída de usuários em determinado imóvel e trocas de objetos no local monitorado.
4. A ausência de apreensão de droga diretamente com o réu não afasta a configuração do delito, desde que o conjunto probatório evidencie a prática da traficância.
5. A apreensão de dinheiro em notas fracionadas e a localização de drogas e de balança de precisão no imóvel corroboram a destinação mercantil da substância e o vínculo do acusado com a atividade ilícita.
6. Os depoimentos de policiais possuem especial relevância probatória quando harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé.
7. A versão defensiva, isolada e desacompanhada de comprovação mínima, não é apta a gerar dúvida razoável, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo quando o acervo probatório é consistente e suficiente para embasar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.